Tribunal: TJBA
Processo: 8020971-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020971-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DERVANILTON SANTANA GARCIA

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
Percentual. ordem de gradação. base de cálculo. art. 85, § 2º do CPC. PROVEITO ECONÔMICO. S
entença reformada em parte. Apelação CONHECida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020971-12.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante DERVANILTON SANTANA GARCIA e como apelado BANCO AGIPLAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.